Tribunal: TJES
Processo: 5015263-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015263-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015263-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.940/2016. SOMA DAS PENAS. LIMITE DE 12 ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Criminal interposto por condenado contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 8.940/2016, em razão do somatório das penas superar o limite objetivo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão de indulto previsto no Decreto nº 8.940/2016, as penas do sentenciado podem ser consideradas isoladamente ou se devem ser somadas, e se, no caso concreto, o recorrente preenche os requisitos objetivos do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao juiz apenas verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto, sem criar restrições ou condições adicionais.

O Decreto nº 8.940/2016 determina expressamente, em seu art. 11, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para efeito da declaração do indulto.

O limite previsto no art. 3º do Decreto — pena não superior a 12 anos nos crimes sem grave ameaça ou violência — constitui requisito objetivo inafastável.

No caso concreto, a soma das penas do agravante totaliza 16 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, superando o limite estabelecido, o que inviabiliza a concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o quantum total das penas deve ser considerado para aferição do requisito objetivo, sendo vedada a análise fracionada ou isolada das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz da execução deve ater-se aos requisitos fixados no decreto presidencial de indulto, vedada a criação de novas condições ou restrições.

Para fins de aferição do requisito objetivo, as penas impostas ao sentenciado devem ser somadas, nos termos do art. 11 do Decreto nº 8.940/2016.

Superado o limite de 12 anos previsto no art. 3º do Decreto nº 8.940/2016, é inviável a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 8.940/2016, arts. 1º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 533.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015263-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de indulto com relação as penas dos processos n.º 0011263-13.2005.8.08.0048, 0006718-60.2006.8.08.0048, 0018526-28.2007.8.08.0048, formulado com base no Decreto Presidencial nº 8.940/2016.

Em suas razões recursais, aduz a defesa do recorrente, que o apenado preenche os requisitos contidos no referido Decreto, fazendo jus portanto, ao benefício do indulto.

Pois bem,

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). [...] (AgRg no HC n. 832.102/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

Dispõem os artigos 1º e 11, do Decreto Presidencial nº 8.940/2016:

Art. 1° O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.

Art. 11. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016.

Registre-se que referido dispositivo legal é taxativo no sentido de que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para a concessão do beneficio, não estabelecendo nenhuma distinção no que tange à natureza das reprimendas.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena total de 16 anos e 02 meses e 07 dias de reclusão.

Somadas, as penas dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado resultam no total de 16 anos e 02 meses e 07 dias de reclusão, restando superado o limite de 12 anos existente no artigo 3º, do referido diploma legal, o que impede a concessão do indulto:

A
rt.
3
º

Nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, o indulto será concedido quando a pena privativa de liberdade não for superior a doze anos [...
]”.

Assim, observadas tais informações, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.º 8.940/2016, não fazendo jus, portanto, ao indulto recebido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutacao de penas (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017). 2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 8.940/2016 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2016, o sentenciado possuía 2 (duas) condenações a penas de reclusão, as quais, ao serem consideradas, evidenciam o não cumprimento do referido requisito, estabelecido no mencionado regramento para gozo da benesse. 3. Com efeito, conforme ressaltado pela Corte de origem A decisão recorrida está absolutamente em consonância com o decreto pertinente a este caso. [...] há duas guias de execução, que devem ser unificadas para fins de comutação. Inviável falar em penas de naturezas distintas, porque, em sendo ambas de reclusão, elas podem perfeitamente ser somadas, sendo o regime adequado à nova realidade decorrente da unificação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 533883 MG 2019/0278274-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
a
tentativa da Defesa de fracionar ou analisar isoladamente as penas não encontra guarida legal, pois o Decreto impõe a consideração do quantum total da pena
”.

Resta inviável, portanto, a concessão do indulto pretendido.

Diante de todo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO,
E
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.